Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714248-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA ABADIO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22371296, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora ANA MARIA ABADIO MARQUES, intime-se a cessionária requerente CARLA AMORIM ANDRADE para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; b) juntar CPF e Carteira de Identidade; c) juntar declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; e d) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto